Tribunal: TJSP
Processo: 2098901-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000711873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2098901-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONSTRULEV INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é embargado SIDEMI FREITAS CORDEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2098901-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24987
2
Voto no 24987
Embargos de Declaração Cível no 2098901-71.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais)
Juiz(a): João de Oliveira Rodrigues Filho
Embargante: Construlev Indústria e Comercio de Plasticos Ltda - Em
Recuperação Judicial
Embargado: Sidemi Freitas Cordeiro
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
1- Inexistência de omissão e contradição no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram
expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo
acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de
direito que justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de fls.
210/214, que negou provimento ao agravo do instrumento interposto pelas
recuperandas, mantendo o indeferimento do pedido de habilitação.
Sustentam as recuperandas o cabimento dos embargos
declaratórios, alegando, em suma, que o v. aresto foi contraditório quanto à
interpretação da cláusula 8.5 do plano de recuperação judicial, por entender que “esses
valores possuem natureza extraconcursal, devendo ser perseguidos pelas vias
próprias”, pois referida cláusula não traz previsão que o crédito trabalhista deverá ser
almejado por vias próprias.
Além disso, inexistindo previsão específica no plano para
pagamentos não sujeitos ao mesmo, nada impede que as partes, de comum acordo,
habilitem o crédito, uma vez que permitida a negociação individual.
Também alegaram omissão no tocante à aplicação dos artigos
6o, 47 e 66 da Lei 11.101/2005, que estabelecem a competência do Juízo da
Recuperação Judicial para deliberar sobre atos contra o patrimônio da recuperanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2098901-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24987
3
mesmo entendimento do Supremo Tribunal Federal (“Compete ao juízo comum
falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa
em fase de recuperação judicial”).
Pretendem o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
I) Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material,
conforme dispõe o artigo 1.022 do NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo que
buscam as embargantes a natureza infringente, somente com a finalidade de obter a
alteração do julgado.
Relativamente às hipóteses que caracterizam omissão para fins
de cabimento dos embargos de declaração, dispõe o citado artigo, em seu parágrafo
único, que:
“Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
II) O v. acórdão embargado encontra-se devidamente
fundamentado, com a matéria questionada claramente analisada e debatida. Todas as
normas e posicionamentos aplicáveis ao caso foram considerados, como se vê:
“(...) I) Anota-se que o pedido de recuperação judicial foi
formulado pelas ora agravantes em 22/01/2014 e o plano foi
homologado em 07/07/2015 (fls. 2.029/2.031 dos originais).
A presente habilitação refere-se a crédito decorrente de acordo
firmado em reclamação trabalhista ajuizada em 2018 (fls. 08/13
dos originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2098901-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24987
4
O vínculo empregatício com o agravado perdurou entre
16/09/2015 a 11/08/2017 (fls. 25 e 36 dos originais)
II) Em que pese o inconformismo das recuperandas contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de habilitação do crédito, o presente
agravo não comporta provimento.
Isso porque, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/05,
“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na
data do pedido, ainda que não vencidos”, o que não é o caso do
crédito do agravado Sidemi Freitas Cordeiro.
Primeiro porque a relação trabalhista com as recuperandas
iniciou após o pedido de recuperação (em 16/09/2015, conforme
fls. 25 e 36 dos originais).
Além disso, o crédito em questão diz respeito a verbas
trabalhistas decorrentes da rescisão do contrato de trabalho, o
que também ocorreu após o pedido de recuperação.
Ou seja, o fato gerador do crédito perseguido é posterior ao
pedido de recuperação.
Logo, esses valores possuem natureza extraconcursal, devendo
ser
perseguidos
pelas
vias
próprias,
conforme
previsto
especificamente na cláusula 8.5 do próprio plano de recuperação (fls.
1.248/1.338 e 1.661/1.672 dos originais) aprovado pelos credores a
ele submetidos:” (destaca-se)
Como a origem do crédito é posterior à data de distribuição da
recuperação judicial (07/07/2015), o mesmo possui natureza extraconcursal, não se
submetendo ao plano.
Assim, esse crédito deve ser perseguido pelas vias próprias,
conforme previsto especificamente na cláusula 8.5 do próprio plano de recuperação (fls.
1.248/1.338 e 1.661/1.672 dos originais) aprovado pelos credores a ele submetidos:
“8.5. CREDORES NÃO SUJEITOS.
Este Plano não contempla proposta específica para os Créditos não
sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, por força do artigo 49 da
LRF. Os mesmos serão negociados individualmente de acordo com a
particularidade de cada crédito, porém no fluxo de caixa projetado,
conforme anexo I, já estão provisionadas verbas para os pagamentos
destes créditos.” (fls. 1.271 dos originais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2098901-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24987
5
Anota-se, também, que tal cláusula 8.5 não foi alterada no
aditivo ao plano de recuperação juntado às fls. 1.661/1.672 dos originais.
Logo, os questionamentos suscitados nos embargos não
merecem acolhimento, porquanto ausente qualquer omissão e contradição aventadas.
III) Não se deve perder de vista que “a contradição que autoriza
os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei
ou com o entendimento da parte” (STJ 4oT, REsp 218.528 SP Edcl, Rel. Min. Cesar
Rocha, j. 07.02.2002, rejeitaram os embargos, VU, DJU 22.04.2002, p.210).
É importante, ainda, lembrar que o acórdão, assim como a
sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a obrigatoriedade de
conter todas as referências a textos e artigos mencionados pelas partes, porquanto a sua
finalidade é compor a lide.
Por fim, a pretendida revisão do v. Aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
IV) Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)